Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. CLASSIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DE INFORMANTES. VALIDADE. PONDERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉRITO. DOAÇÃO E COMPRA E VENDA. ASCENDENTE A DESCENDENTE. ÚNICO IMÓVEL. ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange aos fundamentos de nulidade das escrituras públicas de compra e venda e de doação do imóvel em debate. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 4.1. E do cotejo entre inicial e sentença não se observa julgamento além do pedido ou da causa de pedir. Preliminar rejeitada.
5. A menção de “compra e venda” em vez de “doação” em único parágrafo no bojo da fundamentação é insuficiente a ensejar dúvida razoável quanto ao dispositivo da sentença, não havendo qualquer óbice à inteligibilidade da fundamentação, tanto que a parte ré recorreu e a parte autora contrarrazoou. Desacerto material, que não exerce influência no julgado e não resulta prejuízo à parte, torna desnecessária a correção do ato sentencial. Preliminar rejeitada.
6. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de oitiva de pessoa impedida ou suspeita na condição de informante, sem que preste compromisso, e a valoração pelo Juiz, destinatário da prova, do que é informado (art. 447, §§ 4o e 5o, CPC). 6.1. Valoração da prova colhida, informante ou testemunha compromissada, decorre, única e exclusivamente, de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC), não havendo qualificação legal de prova oral inservível para essa ou aquela finalidade. 6.2. A contradita de testemunha deve ser apresentada de imediato, logo após a sua qualificação em audiência de instrução, sob pena de preclusão, conforme artigo 457, § 1o do Código de Processo Civil, o que não ocorre em relação às testemunhas arroladas pelo réu/apelante.
7. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido, necessário que o apelado comprove alteração da capacidade econômica do apelado, não bastando, para tanto, mera alegação de que indevida a concessão pelo juízo a quo. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.
8. A doação de metade dos direitos sobre o único imóvel da genitora do réu/apelante, falecida poucos meses depois, decorreu de um erro essencial quanto à alegada dívida do plano de saúde da autora da herança ao réu, porquanto este mencionava os valores que despendia em favor de sua genitora como se isso consistisse débito para ela, quando, na verdade, o réu voluntariamente a incluiu no plano de saúde como dependente, sem consentimento da genitora, que preferia depender da assistência pública à saúde.
9. A venda da metade do imóvel feita pela falecida ao réu também é nula. A existência da dívida e o induzimento em erro da falecida já foram explicitados e o réu/apelante não logrou êxito em comprovar consentimento dos irmãos acerca da venda operada. 9.1. O negócio foi feito na própria casa do réu, o que compromete a publicidade do ato, pois seus irmãos sequer poderiam saber que sua genitora estava outorgando a propriedade do imóvel em favor de um dos filhos sem o seu consentimento. Acrescente-se o fato de na escritura pública constar que o réu pagou o preço de R$ 64.000,00, quando, na verdade, não houve nenhum pagamento à falecida. 9.2. Ademais, o preço indicado na escritura pública está abaixo do valor de mercado do imóvel (metade), afirmado pelo próprio réu de que equivaleria a R$110.000,00 (metade do imóvel avaliado em R$220.000,00).
10. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.